Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO. SERASA LIMPA NOME. SCORE DE CRÉDITO. BURLA A PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA
1 A prescrição impede inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 Anotação do nome da autora na plataforma “SERASA Limpa Nome”, que mantém registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, interferindo negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). 1.2. “A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o ‘SERASA LIMPA NOME’) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.” (Acórdão 1363617, 07394321520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Mantida a sentença, não há que se falar em alteração dos ônus sucumbenciais
3. Recurso conhecido e desprovido.